Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705501-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora